Tribunal: TJBA
Processo: 8102628-39.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8102628-39.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ILMARA DEFENSOR DOS REIS Advogado(s): DIEGO PEREIRA DA SILVA APELADO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO Advogado(s):JOAO FERNANDO BRUNO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO DEVER DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DO REGISTRO DETERMINADA. RECURSO EXCLUSIVO PARA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação cominatória c/c indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR), mas afastou a condenação por danos morais. A Apelante busca a reforma exclusivamente para obter a reparação moral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do cumprimento, pela instituição financeira, do dever de comunicação prévia exigido pelos arts. 12 e 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022 configura ato ilícito apto a justificar, por si só, dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A configuração do dano moral exige que a conduta ilícita ultrapasse os limites do mero dissabor e atinja, de forma concreta, a dignidade ou os direitos da personalidade. 4. O SCR distingue-se dos cadastros restritivos de crédito mantidos por entidades privadas: constitui instrumento de política monetária e supervisão do sistema financeiro, de acesso restrito e protegido por sigilo bancário, com registro obrigatório para as instituições financeiras. Tal distinção é relevante para a aferição dos efeitos jurídicos da inscrição e da extensão do dano. 5. A ausência de comunicação prévia configura ilicitude apta a justificar a obrigação de exclusão do registro, mas não implica, automaticamente, dano moral indenizável. 6. No caso, a Apelante possuía diversas outras anotações no SCR, o que demonstra que sua reputação creditícia já estava comprometida. Também não demonstrou restrição concreta ao crédito, constrangimento efetivo ou qualquer repercussão negativa decorrente especificamente do apontamento no SCR questionado nestes autos, afastando-se a ocorrência de dano moral presumido. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A inscrição no SCR sem prévia comunicação não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de restrição concreta ao crédito ou de constrangimento efetivo decorrente da conduta." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 1.026, § 2º, Súmula 385 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8102628-39.2025.8.05.0001, tendo como Apelante Ilmara Defensor dos Reis e Apelada Pernambucanas Financiadora S/A Crédito, Financiamento e Investimento, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator